Tribunal: TJDFT
Processo: 0728898-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0728898-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS FRAGA BEZERRA IMPETRANTE: MICHELLE DAIANNE GUIMARAES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente DOUGLAS FRAGA BEZERRA condenado pela prática do crime previsto no art. 2o, caput, da Lei. 12.850/13 a pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze dias) de reclusão em regime inicial fechado, nos autos de execução provisória de pena perante a Vara de Execuções Penais. Insurge-se a impetrante contra a não progressão de regime do paciente que, a seu, juízo deveria estar em regime aberto. Acrescenta que o paciente está sendo submetido a uma pena em regime fechado maior que a devida. Acrescenta que o Ministério Público oficiou pelo deferimento da progressão. Também sustenta excesso de prazo gerando constrangimento ilegal ao paciente e que a Vara de Execuções Penais é displicente, gerando prisão que perdura por mais tempo que o determinado. Assim, requer liminarmente que seja o paciente posto imediatamente em liberdade confirmando-se, no mérito, a liminar com a concessão da ordem pretendida. A inicial veio acompanhada de documentos. Liminar indeferida (ID49138848). Informações prestadas pela Autoridade Coatora esclarecendo que deferiu, na data das informações, a progressão ao regime aberto (ID 49471407). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo arquivamento do feito em razão da perda superveniente do seu objeto (ID 49763198). É o relatório. Decido. Conforme se observa a impetrante busca a colocação imediatamente do paciente em liberdade ao argumento de que o Juízo da Vara de Execuções Penais mantém o paciente por mais tempo que o necessário em regime mais gravoso, alegando excesso de prazo. Contudo, em informações a autoridade esclareceu que promoveu a progressão ao regime aberto (ID 49471407): Dirijo-me a Vossa Excelência para prestar as informações requisitadas no expediente supramencionado, com vistas à instrução do Habeas Corpus n. 0728898-10.2023.8.07.0000, impetrado em favor de DOUGLAS FRAGA BEZERRA, filho de Josefa Raimunda Fraga Andrade Bezerra e de Jorge Alves Bezerra. Informo que o paciente está recolhido no Centro de Progressão Penitenciária - CPP, em cumprimento à pena de 6 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão atualmente no regime semiaberto, com autorização aos benefícios externos. A respeito do objeto de discussão do presente writ, informo a Vossa Excelência que, na presente data, este Juízo deferiu ao sentenciado a progressão ao regime aberto, diante do preenchimento dos requisitos legais. Ao final, restou determinada a redistribuição do feito ao Juízo da VEPERA, competente legalmente para processamento e fiscalização do benefício. Portanto, a análise do mérito no presente caso resta completamente inviabilizada diante da perda superveniente do objeto. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2023 09:26:31. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator